Tribunal: STF
Processo: MS 38647
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO . DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.



1. Mandado de segurança impetrado contra atos da Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, do Presidente da República Federativa do Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Piauí e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



3. Remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra o ato administrativo de indicação para a vaga de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT -PI), elaborado pelo Plenário do Tribunal. 



    2. O impetrante, neste processo, afirma que as ilegalidades anteriores à formação da lista tríplice decorrem da Resolução nº 02/2021/PI, a qual inseriu o termo “ensino”, constituindo-se como benesse à classe de professores, uma vez que institui o ensino como condição para a contagem de tempo da advocacia, ferindo os limites constitucionais e do Provimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    3. Prossegue a narrativa para alegar que a formação da lista sêxtupla foi contaminada com vícios insanáveis, visto que na votação do Conselho Pleno da Seccional da OAB-PI, alguns integrantes não preenchiam o requisito do exercício de mais de 10 (dez) anos de atividade da advocacia, mas se valeram da Resolução nº. 02/2021 – OAB/PI. No mérito, pleiteia a nulidade do ato de indicação em lista tríplice para compor o quinto constitucional. Por fim, requer, entre outros pedidos, que seja declarada a nulidade de todos atos administrativos a partir da publicação da nomeação, por portaria, do litisconsorte passivo necessário, o advogado Téssio da Silva Torres, e a devolução da lista à OAB/PI.



    4. É o relatório. Decido. 



    5. O impetrante, embora liste diversas autoridades impetradas, insurge-se contra ato proferido pelo Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no contexto de indicação da vaga para compor o quinto constitucional que integrará o Tribunal.



    6. Apesar da gravidade das alegações, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



    7. Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.



    (MS 26.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 



    EMENTA: Agravo regimental. Mandado de segurança. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (CF/88, art. 102, inciso I, “d”). Agravo regimental não provido.



    (MS 24.652-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    8. No mesmo sentido: MS 31.878, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.835, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 32.797, Rel. Min. Celso de Mello.



    9. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator